Tribunal: TCU
Processo: 041.624/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objetivo a contratação de empresa com experiência em serviços especializados em Projeto de Trabalho Social  PTS, a ser implantado no Conjunto Habitacional Residencial Eldorado II, empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV/FAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda., sobre possíveis irregularidades relacionadas à Tomada de Preços 001/2021-FMAS, tipo melhor técnica, promovida pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA com vistas à "contratação de empresa com experiência em serviços especializados em Projeto de Trabalho Social - PTS, a ser implantado em empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV/FAR, no Conjunto Habitacional Residencial Eldorado II", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU e o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que as exigências feitas nos editais licitatórios não podem ter caráter restritivo da competitividade, a exemplo dos subitens 7.5.1.3, 7.6.1.1.7, 7.6.1.1.8 e 12.1 do edital da Tomada de Preços 001/2021-FMAS, por ferir o disposto nos arts. 3o e 27 a 31 da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Prefeitura Municipal de Dom Eliseu/PA, à representante e à Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa).